Tribunal: STF
Processo: HC 217951
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 725.305/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 36 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, por entender não atendido o requisito subjetivo. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei 7.209, de 1984. Realça o bom comportamento carcerário do paciente, o fato de estar trabalhando e não possuir nenhuma falta disciplinar pendente de reabilitação. Aponta que a quantidade de pena a ser cumprida não é fundamento suficiente ao afastamento da progressão.



 



    5. Postula, em sede liminar e no mérito, a transferência ao regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    9. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. No ato apontado como coator, o Relator no STJ assinalou o acerto quanto ao indeferimento da progressão de regime, considerado o histórico prisional do recorrente, com anotação de falta de natureza grave. Confira-se o seguinte trecho: 



    “[...] O Tribunal, ao manter o indeferimento do benefício, fundamentou dessa forma (e-STJ, fls. 49/53): 



    [...] O sentenciado é reincidente e cumpre pena pela prática de vários crimes, inclusive 05 (cinco) roubos majorados (cometido mediante violência ou grave ameaça contra a vítima), além de ter praticado novo delito enquanto gozava de benefício de saída temporária, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, de modo que ainda não deu mostras de que absorveu a terapêutica penal a fim de ser beneficiado com a progressão de regime. 



    [...] Isso posto, nega-se provimento ao agravo. 



    Segundo o voto coator, o apenado praticou falta disciplinar, consistente na prática de novo crime, quando gozava o benefício da saída temporária. 



    De fato, consta do Boletim Informativo de pena que em 26/4/2017, foi aberto PAD, quando estava em regime aberto, concedido em 19/4/2017, tendo sido concedida a saída temporária em razão da páscoa, em 13/4/2017 (e-STJ, fls. 26, 33 e 32).



    Também consta o atraso no retorno de saída temporária em 2014 (-STJ, fl. 33). 



    Essas circunstâncias mostram que o executado não assimilou a terapêutica penal, porque, ao invés de tentar aproveitar a chance da semiliberdade, no regime aberto, para se ressocializar, mostrou repetição no mundo do crime. 



    Quanto ao fato das referidas faltas graves terem sido cometidos há mais de 1 ano, lembre-se que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    Assim, o mais importante não é o tempo decorrido desde a última infração, e sim a gravidade do fato, que é a repetição no mundo da indisciplina toda vez que o paciente é colocado em semiliberdade. 



    Afinal, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. (...)” (e-doc. 9, p. 3-4; grifo nosso).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    12. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    14. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifo nosso).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator